Tribunal: TJDFT
Processo: 0703189-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU REVEL SEM ADVOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que reconheceu a nulidade processual e consignou a fluência de prazos a partir do comparecimento espontâneo.
1.1. O Agravante pretende que seja declarada a nulidade dos atos processuais a partir da sentença; alega que a mera publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico é ineficaz para atingir a parte que não possui advogado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a necessidade de intimação do réu revel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Réu revel. Fase de conhecimento. Em relação à intimação da sentença e do acórdão, inexiste vício a ser enfrentado, ante o disposto no artigo 346 do CPC, uma vez que os atos foram devidamente publicados no órgão oficial.
4. Cumprimento de sentença. CPC, art. 513, § 2o, inciso II. O devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído nos autos.
5. Se a revelia foi corretamente decretada na fase de conhecimento, cabível, na hipótese, a intimação da fase de cumprimento de sentença por carta com aviso de recebimento, tendo em vista que o réu revel não possuía advogado constituído nos autos. Diante da inobservância da intimação pessoal, impõe-se a declaração de nulidade processual a partir da deflagração do cumprimento de sentença. Nesse sentido, o Acórdão 1375037.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade dos atos a partir do cumprimento de sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 346, 513, § 2o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1375037, 0701048-15.2021.8.07.9000, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/9/2021.